Tribunal: TJES
Processo: 0001103-17.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001103-17.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THYAGO MOREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001103-17.2022.8.08.0020

APELANTE: THYAGO MOREIRA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06,
E ARTIGO 12, DA LEI 10826/03
).
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DA DILIGÊNCIA POR VIZINHO. PRESCINDIBILIDADE. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FORÇA PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
CONFISSÃO DO RÉU.

AUTORIA CONFIRMADA.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Preliminar. Nulidade do mandado de busca e apreensão
. Na espécie, não há indicativo de que havia algum vizinho presente no local no momento da execução da ordem judicial. Não é obrigatória a presença de vizinhos para acompanhar o cumprimento do mandado de busca e apreensão em local expressamente referenciado em decisão judicial, quando não há prova de que havia alguém para acompanhar os policiais, e especialmente quando a diligência é realizada durante o dia – prescindindo-se de autorização para ingresso no imóvel.

2. Mérito.
Por todo o material probatório colhido, consistente nas declarações coesas e firmes dos policiais que atuaram na apreensão dos materiais ilícitos, além da confissão do réu, a condenação resta indene de reparos.

2.1.
Considerando que as penas-bases foram fixadas no mínimo legal, não é possível a redução das penas intermediárias em patamar abaixo do mínimo legal, conforme orienta a Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

2.2.
Não se aplica ao réu a benesse do tráfico privilegiado na medida em que há circunstâncias que evidenciam sua dedicação a atividades criminosas, dentre as quais estão a quantidade e variedade de drogas apreendidas, arma e munições, além de materiais comumente utilizados na traficância, como caderno contendo anotações do tráfico e diversas sacolas plásticas. Não é demais ressaltar que foram apreendidos, também, materiais para misturar com as drogas. Há elementos nos autos, portanto, que identificam a expertise do réu na mercancia.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001103-17.2022.8.08.0020

APELANTE: THYAGO MOREIRA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
THYAGO MOREIRA DE SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí/ES (id. 7453540, fls. 217/225 dos autos físicos – parte 25/26), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 12, da Lei 10.826/03, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa técnica apresentou razões recursais (id. 7453544) aduzindo que houve ilegalidade do procedimento para cumprir o mandado de busca e apreensão que culminou na constatação do flagrante, razão pela qual, não havendo provas da prática delitiva, pugna pela absolvição. Ademais, alega que as provas produzidas durante a instrução são frágeis e ilícitas. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, além da benesse do tráfico privilegiado.

Emerge da Denúncia que, no dia 15 de dezembro de 2022, por volta de 06 horas, na Rua José Machado de Carvalho, em Santo Antônio, Morro Antônio Martins, em Guaçuí, o réu tinha em depósito drogas e armas de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais seguiram à casa alugada pelo réu no local retromencionado, onde encontraram uma pedra média de crack, 12 (doze) pinos de cocaína, 01 (uma) bucha de cocaína, um tablete pequeno e dois tabletes grandes de maconha, além de diversos objetos geralmente utilizados para embalar drogas, bem como substâncias comumente usadas para misturar com cocaína.

Além dos entorpecentes, também foi encontrada uma arma de calibre .38, com seis munições, uma réplica de pistola e 34 (trinta e quatro) munições intactas.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa técnica argumenta, preliminarmente, que houve ilegalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do réu, uma vez que, não estando ele na casa, os policiais deveriam ter reunido duas testemunhas para entrarem no imóvel. Desse modo, sendo a apreensão nula, não haveria provas para sustentar a condenação.

De acordo com os elementos informativos que instruem o caderno processual, tem-se que, nos autos nº 0001054-73.2022.8.08.0020, foi deferido pedido de busca e apreensão nos seguintes endereços:

Residência do casal Thyago Moreira de Souza e Layna de Oliveira Fonseca, situada na Rua José Machado de Carvalho, nº 66, Morro Antônio Martins, Guaçuí;

Residência alugada por Thyago Moreira de Souza, situada na Rua José Machado de Carvalho, s/nº, Morro Antônio Martins, Guaçuí/;

Segundo narrado pela autoridade policial no incidente cautelar, Thyago estava utilizando duas residências na mesma rua para praticar o tráfico de drogas, sempre no intento de dificultar investigações.

Por sua vez, no cumprimento do mandado de busca e apreensão,
durante o dia
, os policiais que conduziram a diligência descreveram que foram à residência alugada e a encontraram vazia, razão pela qual foram à casa onde reside o réu com sua esposa, onde já estava outra equipe da Polícia Civil fazendo buscas.

Vasculhado o imóvel residencial, as chaves da residência alugada foram encontradas por um dos policiais. Desse modo, de posse das chaves, a equipe se dirigiu ao primeiro local, onde encontraram os entorpecentes, arma e munições.

Com efeito, preconiza o artigo 245, e seus parágrafos, do Código de Processo Penal, que se ausente o morador da residência, será arrombada a porta e forçada a entrada, sendo permitido o emprego de força, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho,
se houver e estiver presente
.

Na espécie, todavia, não há indicativo de que havia algum vizinho presente no local no momento da execução da ordem judicial.

Ademais, no Auto Circunstanciado de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, consta que as drogas foram encontradas nas duas residências.

Nesse prisma, não é obrigatória a presença de vizinhos para acompanhar o cumprimento do mandado de busca e apreensão em local expressamente referenciado em decisão judicial, quando não há prova de que havia alguém para acompanhar os policiais, e especialmente quando a diligência é realizada durante o dia – prescindindo-se de autorização para ingresso no imóvel.

Desse modo, não havendo circunstâncias que evidenciem a violação das regras da cadeia de custódia, não há que se reconhecer a nulidade do referido elemento de convicção.

Em relação, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Inquérito Policial, no Boletim Unificado (fls. 16/18), no Auto de Apreensão (fls. 33/33-v.), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 34), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 39), no Laudo Pericial (fls. 101/102 e 104), bem como nos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo.

Em relação à autoria delitiva, também não há dúvidas sobre a condenação.

Nesse ponto, os policiais que procederam à busca e apreensão prestaram depoimento em juízo e foram uníssonos em confirmar a versão apresentada na fase investigativa, relatando que encontraram as drogas e entorpecentes nas duas residências do réu.

Com efeito, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JOGO DO BICHO (ART. 58, DA LEI N. 6259/44). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). IV - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. V - Afastar a condenação em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Ademais, o réu confessou em juízo a propriedade das drogas e do material bélico, esclarecendo que pegou as drogas para vender em Cachoeiro de Itapemirim e que utilizava a casa alugada para guardar os entorpecentes. Além disso, declarou que tinha a arma há cerca de dois anos, que era do seu falecido avô.

Nesse diapasão, por todo o material probatório colhido, consistente nas declarações coesas e firmes dos policiais que atuaram na apreensão dos materiais ilícitos, além da confissão do réu, a condenação resta indene de reparos.

Em relação à dosimetria da pena, em que pese tenha o réu confessado e mesmo que fosse menor de 21 (vinte e um anos) ao tempo dos fatos, considerando que as penas-bases foram fixadas no mínimo legal, não é possível a redução das penas intermediárias em patamar abaixo do mínimo legal, conforme orienta a Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, não se aplica ao réu a benesse do tráfico privilegiado na medida em que há circunstâncias que evidenciam sua dedicação a atividades criminosas, dentre as quais estão a quantidade e variedade de drogas apreendidas, arma e munições, além de materiais comumente utilizados na traficância, como caderno contendo anotações do tráfico e diversas sacolas plásticas. Não é demais ressaltar que foram apreendidos, também, materiais para misturar com as drogas. Há elementos nos autos, portanto, que identificam a expertise do réu na mercancia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)